Tribunal: TCU
Processo: 926.919/1998-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Universidade Federal do Rio de Janeiro relativa ao exercício financeiro de 1997, especificamente da Sra. Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro, ex-Diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) relativa ao exercício de 1997, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos em função do trânsito em julgado do processo sobrestante (TC Processo 575.497/1998-0 ) ; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da Sra. Yvonne Maggie de Leers Costa Ribeiro (CPF XXX.265.107-XX), então Diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IFCS/UFRJ); 9.3. dar ciência desta deliberação à responsável, à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e à Secretaria Federal de Controle Interno; 9.4. arquivar o presente processo após as comunicações pertinentes.